Tribunal: TJMT
Processo: 1022611-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1022611-49.2020.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Município de Cuiabá
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO – DESOCUPAÇÃO – LIMINAR REVOGADA – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO.
A revogação da decisão agravada torna prejudicado o agravo de instrumento, face a perda do interesse recursal superveniente.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Reivindicatória no. 1001580-36.2021.8.11.0000, deferiu o pedido de desocupação do bem público imóvel localizado na Avenida José Monteiro de Figueiredo n. 510, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá, no prazo de 45 dias, sob pena de multa diária.
Alega nulidade da decisão agravada, uma vez que inexistiu fato novo que levasse o Juízo singular a analisar o pedido de desocupação do imóvel, além de não ter sido oportunizada sua manifestação.
Discorre sobre a incompatibilidade de produção das provas já deferidas com a desocupação do imóvel e sustenta que, enquanto não houver autorização legislativa para formalizar a desapropriação direta, não há empecilho jurídico em se reconhecer a desapropriação indireta do bem.
Aduz, subsidiariamente, a absoluta impossibilidade fática de cumprimento do pleito acolhido pelo juízo em face do exíguo prazo assinalado na decisão judicial.
O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido em parte, tão somente para aumentar para 120 (cento e vinte) dias o prazo para desocupação do imóvel (id. 66163458).
Em contrarrazões, o Município Agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 75120459).
A Procuradoria Geral de Justiça, ciente, não emitiu parecer (id. 88115980).
É o relatório.
DECIDO.
Não obstante as razões apresentadas neste Agravo de Instrumento, extrai-se dos autos que não mais subsiste o interesse do Agravante no julgamento deste recurso.
Isto porque o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá declinou da competência para processar e julgar a Ação Reivindicatória para o Tribunal de Justiça, dado o evidente conflito de interesses entre entes federativos.
Assim, vieram-me conclusos, por prevenção, os autos da Ação Reivindicatória, com pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso de revogação da liminar de desocupação do imóvel, sob a alegação de fato novo, consubstanciado na edição da Lei no 11.275, de 23/12/2021, que declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, o imóvel objeto da lide.
Diante disso, como não mais subsistia o motivo que ensejou a concessão da liminar de desocupação, em 21/05/2021, a medida foi revogada nos seguintes termos:
Conforme salientado na síntese, a tutela de urgência para desocupação do prédio foi concedida sob o fundamento de que o Decreto de Desapropriação no 1.251, de 31/12/2017, não estava amparado pela necessária autorização legislativa.
Contudo, diante da Lei no 11.275, de 23/12/2020, que declarou de declarou de utilidade pública o imóvel objeto da lide, não mais subsiste o motivo que ensejou a concessão da liminar de desocupação.
Ademais, imperioso ressaltar que impedir o Estado de Mato Grosso de permanecer na posse do imóvel em litígio causaria, a um só tempo, grave lesão à ordem e economia públicas.
À ordem pública devido a desconstituição de situação consolidada desde o ano de 2009, quando o Estado se imitiu na posse do prédio que já sediou a Agência da Copa – AGECOPA, a Secretaria Extraordinária da Copa – SECOPA, e onde hoje funcionam a Secretaria de Estado de Cultura Esporte e Lazer – SECEL e a Galeria de Artes Lava Pés.
À ordem econômica em razão do risco de grave prejuízo aos cofres públicos, decorrentes dos investimentos que o Estado de Mato Grosso alega ter feito no imóvel, da ordem de aproximadamente R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais) (id. 74798454).
Dessa forma, a manutenção da ordem de desocupação causaria, além do dano financeiro, sensíveis embaraços ao desempenho das atividades públicas e serviços prestados pelo Estado no imóvel objeto da lide, razão pela qual, neste momento processual, deve ser suspensa a decisão que determinou a desocupação do prédio.
A propósito, decisão do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:
"AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. PEDIDO DEFERIDO. GRAVE LESÃO EVIDENCIADA.
I - A verificação de que a decisão prolatada na origem possui o condão de causar grave lesão à ordem e economia públicas, justifica o deferimento do pedido.
II - No caso em exame, não obstante a regularidade do processo de desapropriação, inclusive com a realização de depósito prévio, suspendeu-se a imissão provisória na posse, o que, por sua vez, ocasionou grave dano aos bens referidos.
III - Revela-se inviável, em sede de agravo regimental, pretender-se alterar a decisão que deferiu o pedido, exclusivamente mediante a discussão acerca do mérito da ação principal (no caso, a legalidade da desapropriação efetivada pelo Poder Público) sem que se tenha tentado demonstrar a inexistência de lesão à ordem, saúde, economia ou segurança públicas. Agravo regimental desprovido." (AgRg na SLS 1.640/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 17/10/2012, DJe 26/10/2012 – grifei).
Diante de tais considerações, DEFIRO o pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso e REVOGO a liminar que determinou a desocupação do imóvel localizado na Avenida José Monteiro de Figueiredo n. 510, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá. (Processo no 1001580-36.2021.8.11.0000, id. 87863478).
O interesse em recorrer, instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, deve ser mensurado à luz do benefício prático que pode proporcionar ao recorrente.
Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:
Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não-conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., São Paulo, RT, 2003, p. 950).
Diante da decisão transcrita, e em conformidade com o entendimento esposado, entendo que o presente Recurso está prejudicado, em razão da perda do interesse recursal superveniente.
Forte nestas razões, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por considerá-lo prejudicado, ante a ausência de interesse recursal superveniente.
Transitada em julgado, arquive-se.
P. I. C.
Cuiabá/MT, 31 de maio de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.